Tribunal: TJDFT
Processo: 0756009-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
A AGRAVO INTERNO - PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA INADMISSÃO DO RECURSO INOMINADO - INSSSUFICIÊNCIA ECONOMICA ALEGADA E NÃO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela BUFFET REAL LTDA, AMANDA NATHIELLY SILVA e FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA contra decisão proferida por este juízo indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça reconhecendo a deserção, diante do não cumprimento da determinação de recolhimento das custas no prazo de 48 horas.
2. Sustenta a agravante que restou demonstrada a hipossuficiência alegada diante das informações e documentação apresentadas, motivo pelo qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em sede de recurso inominado.
4. Consoante dispõe a súmula 481 do STJ 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
5. Contudo, tal circunstância não foi comprovada nos autos, uma vez que os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar a alegada carência de recursos. Foram juntados os seguintes documentos: a) extrato de conta corrente no Banco Regional de Brasília da BUFFET REAL LTDA (ID 53473646); b) extratos bancários da pessoa jurídica BUFFET REAL EIRELI – ME (ID 53473647 a 53473651); c) documento comprovando a existência de diversos processos judiciais contra a BUFFET REAL EIRELI – ME (ID 53473652); e d) alteração de atos constitutivos de transformação em sociedade limitada BUFFET REAL EIRELI ME.
6. Em que pese a argumentação apresentada pela agravante, os extratos bancários apresentados não são adequados para demonstrar de maneira completa a inequívoca carência econômica da parte recorrente, uma vez que não possuem a capacidade de refletir de maneira abrangente o estado consolidado do patrimônio financeiro da empresa. Na melhor das hipóteses, esses extratos evidenciam a falta de movimentação em uma conta bancária específica durante o período mencionado, contudo, não proporcionam embasamento suficiente para qualquer conclusão substancial sobre a situação econômico-financeira da entidade jurídica.
7. Desse modo, não logrando a recorrente comprovar que sua atividade econômica restaria comprometida com os pagamentos das custas processuais deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
8. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
9. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.